Tribunal: STF
Processo: ARE 1432357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDA. NULIDADE DA CDA POR VÍCIO DE INFORMAÇÕES NÃO VERIFICADA. INDICAÇÕES DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS EM VALOR EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS TAXAS INCIDENTES. REQUISIÇÃO DEJUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EVENTUAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE SE MOSTRA LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA Nº. 365 DO STJ. Preliminar. Nulidade da CDA. Os requisitos essenciais da certidão de dívida ativa estão previstos no art. 2º, §5º, da LEF, e art. 202, do CTN. Nesse sentido, incabível a declaração de nulidade da CDA por exigência distinta da hipótese legal. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da CDA, que preenche todos os requisitos previstos, indicando os dispositivos legais pertinentes e o processo administrativo em que houve a intimação do executado. Como se trata de um processo executivo, o ordenamento tributário exige apenas informações básicas a possibilitar o impulsionamento inicial do efeito e o acesso à defesa do executado ao ser citado. Isso porque, a CDA goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Logo, qualquer controvérsia sobre a tributação poderá ser dirimida via embargos à execução, com ônus probatório do executado via dilação probatória, inclusive com a juntada do processo administrativo correspondente,conforme art. 41, da LEF. In casu, alega o devedor a nulidade da CDA por ausência de indicação precisado dispositivo legal infringido, valor original da dívida e a forma de cálculo dos encargos de mora. Todavia, a CDA indica a fundamentação legal infringida pela parte e dos índices dos encargos moratórios, bem como individualiza o valor final do débito e dos juros, e o que se mostra suficiente. De qualquer sorte, da CDA consta o número do processo administrativo que originou o lançamento do crédito, sanando qualquer vício existente. Como cediço, para haver a decretação de nulidade, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, é requisito indispensável a existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Com efeito, o executado pode comparecer à repartição fiscal e consultar o processo administrativo para conferir todos os dados. No entanto, o executado não narra ausência de intimação ou indisponibilidade do processo administrativo. Sendo assim, o agravante estava ciente ou deveria estar, de todo o procedimento fiscal, com direito à ampla defesa. Mérito. O excipiente alega desproporcionalidade da multa imposta e ilegalidade da taxa Selic utilizada no cálculo dos juros. A matéria, em tese, seria de ordem pública, cognoscível de ofício e sem dilação probatória por se tratar de matéria de direito. Todavia, na hipótese em tela, o excipiente sequer indica, especificadamente, a taxa da multa e dos juros aplicadas. Na verdade, o devedor alega a necessidade de juntada do processo administrativo de constituição de crédito para verificação da legalidade do cálculo, demonstrando, assim, que não conhece os índices aplicados. Nesse sentido, evidente a necessidade de dilação probatória, o que não se coaduna com a estreita via da exceção de pré-executividade. Ao contrário do que supõe o executado, eventual excesso de execução não implica na nulidade da CDA e, por conseguinte, na extinção da execução fiscal, considerando a possibilidade de prosseguimento por substituição da CDA pelo valor adequado. Desse modo, descabido o manejo da exceção de pré-executividade no tocante os encargos de mora e juntada de processo administrativo. De qualquer sorte, com relação à eventual aplicação da taxa Selic, sua legalidade é firme na jurisprudência, consoante enunciado de súmula nº. 365 do STJ. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente